Tribunal: STF
Processo: RHC 65163
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS. ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER
SIDO NOMEADO CURADOR, AO ENSEJO DO INTERROGATORIO. HIPÓTESE EM QUE
NÃO E DE DECRETAR-SE A NULIDADE DO PROCESSO. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ARTS. 564, III, LETRA 'C', 262, 194, 565, 572, III, 563. O
ACÓRDÃO TEVE EM CONTA QUE FORA O ACUSADO ASSISTIDO, POR CURADOR,
DURANTE AS DECLARAÇÕES QUE PRESTOU A AUTORIDADE POLICIAL,
REALIZANDO, A SEGUIR, CONFRONTO ENTRE ESSAS DECLARAÇÕES E O
INTERROGATORIO, ONDE REPETIU A MESMA VERSAO DOS FATOS, ALEGANDO
LEGITIMA DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.